Tribunal: TJSP
Processo: 1074777-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Sobrecarga de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que não foi dado à requerida

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Sobrecarga de energia que resultou em avaria a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que não foi dado à requerida inspecionar os equipamentos antes do conserto e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074777-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 41a VARA CÍVEL
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: HDI SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO No 35.010
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica.
Ação
regressiva
da
seguradora.
Sobrecarga de energia que resultou em avaria a
equipamentos do segurado, que precisaram ser
reparados. Havendo controvérsia sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em
que não foi dado à requerida inspecionar os
equipamentos antes do conserto e produzir prova
para
contrapor
ao
parecer
unilateral
que
acompanhou a inicial. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 149/154, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de indenização fundada em regresso, decorrente
de fornecimento de energia elétrica, e condenou a requerida ao pagamento
de R$7.941,21, atualizados monetariamente desde o desembolso, e
acrescidos de juros moratórios a contar da citação, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
3
Apela a requerida (fls. 158/210). Alega que a
impossibilidade de analisar os equipamentos danificados torna impossível
aferir o imprescindível nexo causal, sobretudo se decorrido muito tempo
desde o evento, do que resulta a improcedência do pedido regressivo,
conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustenta que a
ausência de reclamação administrativa resulta na falta de interesse de agir.
Defende que a petição inicial deve ser indeferida, pois não foi instruída com
documentos indispensáveis à propositura da ação. Acrescenta que é parte
ilegítima, eis que, em consulta a seus sistemas, não observou qualquer
anomalia na rede de fornecimento de eletricidade. Alega que é aplicável a
resolução 414/2010 da ANEEL ao caso. Afirma que é subjetiva a
responsabilidade dos prestadores de serviço público em relação a danos
supostamente causados por atos omissivos. Argumenta que, ainda que se
entenda pela responsabilidade objetiva, exclui-se o dever de indenizar na
hipótese de caso fortuito ou força maior. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 216/237).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora apelada,
por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$7.941,21, que
despendeu para indenizar seu segurado, Valdir Silveira Marin, por danos
provocados a equipamentos em 18.11.2017, decorrentes de “sobrecarga de
energia vinda da rede elétrica pública” (fl. 02). Atribui a responsabilidade à
requerida, concessionária que atende a localidade, por falha na prestação
do serviço, em razão da falta de providências necessárias à proteção do
consumidor. Argumenta que a responsabilidade da ré é objetiva, tendo em
vista o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Ressalta que os danos e sua causa estão
comprovados por meio de laudo técnico de empresa que examinou os bens
sinistrados, que consta do relatório de regulação do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
4
Na contestação de fls. 66/102, a requerida aduziu
essencialmente as mesmas teses posteriormente renovadas nas razões
recursais. Certificado o decurso do prazo para réplica e apresentação de
provas pela autora (fl. 148), a concessionária postulou a produção de provas
testemunhal e pericial (fls. 144/146), sobrevindo a r. sentença, que julgou
procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.
As preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade
passiva, em verdade, se confundem com o próprio mérito da demanda e
com ele serão analisadas.
Tendo em vista o relato da autora, não houve a
comunicação prevista no art. 204 da Resolução 414/10 da ANEEL, cuja
finalidade é possibilitar à concessionária a inspeção dos equipamentos
danificados, produzindo prova para contrapor ao parecer técnico particular
elaborado pela empresa contratada pelo consumidor ou pela seguradora.
A propósito, o art. 206 da mesma resolução, ao
disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela
autorizada, ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar
o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A comprovação da causa dos danos, portanto, ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
5
empresa por ela contratada, sem que a ré tenha tido oportunidade de
acompanhar as análises e exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse sentido (AgRg no
REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011) ,
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o
grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus
probandi. Na inicial, a apelada menciona que os danos teriam sido causados
por “sobrecarga de energia vinda da rede elétrica pública” (fl. 02), o que
pode ser resultado de evento da natureza, o que representa fortuito externo.
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e suas contratadas a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
6
que é desejável, pois o laudo técnico da empresa responsável pela
manutenção dos equipamentos limita-se a atribuir as avarias a “descarga
elétrica” (fls. 26 e 46), e “oscilação na rede elétrica” (fl. 28), ao passo que o
relato do segurado indica que “ocorreram fortes chuvas acompanhadas de
descargas atmosféricas ... ocasionando bruscas oscilações de voltagem de
energia na rele elétrica” (fl. 26).
Aliás, nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum
dano nos demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos
cogitar de que o problema tenha se originado na rede externa, o que era de
se esperar, tendo em vista a alegação da autora, na inicial, de que os danos
decorreram de “sobrecarga de energia vinda da rede elétrica pública” (fl.
02), sem especificação da extensão da anomalia.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Queda de tensão que
resultou em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável
ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos
autos.
Recurso
provido.
(Apelação
no
1039093-77.2015.8.26.0114,
de
minha
relatoria,
j.
24.08.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074777-03.2018.8.26.0100 -Voto no 35010
7
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos ao
equipamento de seu segurado tenham sido ocasionados por falha na
prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e
o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da ré, para
julgar improcedente a ação. Em razão da sucumbência, arcará a autora com
o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 20% do valor atualizado da causa, já considerada, no
arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal, nos termos do art.
85, §11o, do CPC/2015.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator